Tribunal: TJPA
Processo: 0000531-24.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000531-24.2011.8.14.0006

APELANTE: EPILOGO SIQUEIRA MARINHO JUNIOR

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência de omissão. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

II.

O embargante alega omissão do acórdão uma vez que fundamentou
na súmula 379/STJ
, tema que possui
legislação específica que trata sobre Cédulas de Crédito Bancário.

III.

Questão em discussão

2.

A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

IV.

Razões de decidir

3.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

4.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

5.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

V.

Dispositivo e tese

6.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000531-24.2011.8.14.0006

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
EPILOGO SIQUEIRA MARINHO JUNIOR

APELADO:

B
V FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
B
V FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 22142810

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

em desfavor de

EPILOGO SIQUEIRA MARINHO JUNIOR
, em razão do ACÓRDÃO ID 22142810, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS REMUNERATÓRIAS. JUROS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EXCLUSÃO MULTA MORATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Capitalização de juros:
A capitalização mensal de juros é admitida quando a taxa anual de juros superar o duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmula 539 do STJ. No caso, a taxa anual (42,24%) supera o duodécuplo da mensal (2,98% x 12 = 35,76%), demonstrando a validade da capitalização.

2.
Taxas de juros remuneratórios:
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios do Decreto nº 22.626/23 (Súmula 596/STF). A revisão somente é admitida em casos excepcionais, quando a taxa ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS). Inexistindo abusividade na taxa aplicada, mantém-se o pactuado.

3.
Juros moratórios:
A propositura de ação revisional não afasta, por si só, a mora (Súmula 380/STJ). Contudo, a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora (REsp 1.061.530/RS). No caso, não se configurando a abusividade dos encargos, mantém-se a mora.

4.
Comissão de permanência:
É lícita a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplência, desde que: prevista em contrato; calculada pela taxa média de mercado; e não seja acumulada com outros encargos remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa contratual (Súmula 472/STJ). No caso, a cláusula contratual prevê a cumulação da comissão de permanência com a multa moratória, o que é vedado pela jurisprudência do STJ, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

5.
Danos morais:
A mera revisão contratual não enseja danos morais. No caso, o pleito não merece prosperar, tendo em vista a improcedência da maioria dos pedidos formulados pelo autor.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

O embargante aponta omissão quanto a limitação dos juros moratórios, previstos na súmula 379/STJ, alegando que não se aplicam aos contratos bancários, posto que há previsão em legislação específica que trata sobre Cédulas de Crédito Bancário, no art. 28, §1º, III da Lei 10.931/04, que dispõe que nos contratos bancários os juros moratórios e multas podem ser pactuados pelas partes livremente.

Em contrarrazões
, requer que seja mantida a decisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos e atenderem aos requisitos legais do art. 1.022 do CPC/2015.

Nos termos do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Seu manejo não se presta ao simples inconformismo da parte com o conteúdo da decisão, tampouco à rediscussão do mérito, salvo quando a matéria apontada como omissa tenha o condão de alterar o resultado do julgamento.

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à inaplicabilidade da
Súmula 379 do STJ
em razão da incidência do
art. 28, § 1º, III, da Lei 10.931/2004
, que rege as Cédulas de Crédito Bancário e prevê a possibilidade de pactuação livre dos juros moratórios e multa.

Todavia, não se verifica a alegada omissão. O acórdão recorrido apreciou de forma suficiente a validade dos encargos moratórios e da cláusula de comissão de permanência, concluindo, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:

“Conforme jurisprudência majoritária do STJ é lícita a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil. Não podendo, contudo, ultrapassar a taxa do contrato, nem se cumular com juros remuneratórios (Súmula 296 STJ), correção monetária (Súmula 30 STJ) e/ou juros e multa contratual.

Nesse sentido dispõe o recurso representativo de controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS...
(...)

Nesse sentido, sabendo que a comissão de permanência apenas é válida no período de inadimplemento e verificando que a cláusula 17 do contrato (ID 17925010, p. 02) - que trata dos “encargos em razão de inadimplência” -
prevê a aplicação desta tarifa cumulativamente com a “multa de 2% (dois por cento) sobre a(s) parcela(s) em atraso”,
entendo que a norma contratual está em
desconformidade
com orientação jurisprudencial supra, devendo ser reformada a sentença vergastada neste ponto a fim de que seja cobrada do Apelante tão somente a comissão de permanência em razão de seu inadimplemento contratual.”

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Ressalta-se, ainda, que a via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à obtenção de nova decisão com efeito infringente, salvo se evidenciado vício sanável, o que não se verifica no presente caso. O intento da parte embargante revela-se como mero inconformismo.

Diante do exposto
, conheço do Recurso de embargos de declaração, mas os
rejeito
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acordão embargado.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025